Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-17.2024.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO E DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. REDAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE GERAVA AMBIGUIDADE. RECURSO PROVIDO. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Constatado erro material na redação do dispositivo do Acórdão, o qual poderia conduzir à interpretação equivocada de que as frações da sucumbência recíproca incidiriam diretamente sobre o valor da condenação, e não sobre a verba honorária previamente fixada, impõe-se a sua correção.
3. A distribuição proporcional dos ônus de sucumbência deve incidir sobre o montante total dos honorários advocatícios arbitrados, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para sanar erro material, sem alteração no resultado do julgamento.
5. Recurso conhecido e provido.